Tribunal: TJSP
Processo: 1500910-57.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Sentenciado processado e condenado às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 dias-multa, após ter sido preso na posse de 2 porções de cocaína e 10 porções de maconha, com pesos líquidos totais de 1,8g e 27,7g, respectivamente – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Sentenciado processado e condenado às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 dias-multa, após ter sido preso na posse de 2 porções de cocaína e 10 porções de maconha, com pesos líquidos totais de 1,8g e 27,7g, respectivamente – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (i) fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; (ii) de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e (iii) de redução da pena de multa – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Circunstâncias do fato, como a natureza e variedade da droga apreendida (maconha e cocaína), somadas às circunstâncias pessoais do agente (que é primário e relativamente menor), que autorizam a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tudo em conformidade com o decidido pelo STJ no Habeas Corpus no 596.603/SP. Recurso parcialmente provido, para a alteração do regime de cumprimento da pena corporal para o aberto, com a substituição desta pena corporal por duas restritivas de direitos.